Tribunal: TJSP
Processo: 2175062-59.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV) – SOLDADOS PM TEMPORÁRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – Pedido rescisório fundado no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Admissibilidade – Acórdão rescindendo, fundado em precedente oriundo deste E. Tribunal, proferido pelo C. Órgão Especial, em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, no Incidente

Ementa:
CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV) – SOLDADOS PM TEMPORÁRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – Pedido rescisório fundado no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Admissibilidade – Acórdão rescindendo, fundado em precedente oriundo deste E. Tribunal, proferido pelo C. Órgão Especial, em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, no Incidente de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000, que concedeu direitos remuneratórios e previdenciários ao réu, em sentido contrário ao entendimento vinculante e erga omnes posteriormente firmado, em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, na ADI no 4.173/DF, pelo E. STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00, que balizou a edição da Lei Estadual no 11.064/02 – Entendimento firmado perante a Suprema Corte que deve ser necessariamente obedecido (art. 102, § 2o, da CF c.c. art. 927, I, do CPC), e que vem prevalecendo naquele Sodalício – Necessário acolhimento do pedido rescisório – Consequente improcedência dos pedidos condenatórios formulados na ação originária – Imposição ao réu dos ônus derivados da sucumbência, respeitada a gratuidade de justiça anteriormente concedida no feito originário (art. 98, § 3o, do CPC) – Processos extintos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), pela procedência do pedido rescisório, e pela improcedência dos pedidos condenatórios formulados na ação originária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2175062-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é autor ESTADO
DE SÃO PAULO, é réu RODRIGO BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram o
processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), julgaram procedente o
pedido rescisório e improcedentes os pedidos condenatórios formulados na ação
originária, M.V. Votaram contrário o 7o Juiz, que declarará voto, e o 4o Juiz, que
não declarará. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, MARREY UINT, VERA ANGRISANI, DANILO PANIZZA E LUÍS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA No 2175062-59.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: RODRIGO BATISTA DA SILVA
VOTO No 8.909
CONSTITUCIONAL

PROCESSUAL
CIVIL

ADMINISTRATIVO

SERVIÇO
AUXILIAR
VOLUNTÁRIO
(SAV)

SOLDADOS
PM
TEMPORÁRIOS
AÇÃO RESCISÓRIA
Pedido
rescisório fundado no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC

Admissibilidade
Acórdão rescindendo, fundado em
precedente oriundo deste E. Tribunal, proferido pelo C.
Órgão Especial, em sede de controle difuso e concreto de
constitucionalidade, no Incidente de Inconstitucionalidade
no
9221852-31.2009.8.26.0000,
que
concedeu
direitos
remuneratórios e previdenciários ao réu, em sentido
contrário ao entendimento vinculante e erga omnes
posteriormente firmado, em sede de controle concentrado e
abstrato de constitucionalidade, na ADI no 4.173/DF, pelo
E. STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal
no 10.029/00, que balizou a edição da Lei Estadual no
11.064/02
Entendimento firmado perante a Suprema
Corte que deve ser necessariamente obedecido (art. 102, §
2o, da CF c.c. art. 927, I, do CPC), e que vem prevalecendo
naquele Sodalício
Necessário acolhimento do pedido
rescisório
Consequente improcedência dos pedidos
condenatórios formulados na ação originária Imposição
ao réu dos ônus derivados da sucumbência, respeitada a
gratuidade de justiça anteriormente concedida no feito
originário (art. 98, § 3o, do CPC) Processos extintos, com
resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), pela procedência
do pedido rescisório, e pela improcedência dos pedidos
condenatórios formulados na ação originária.
Trata-se de ação rescisória ajuizada contra o V. Acórdão
reproduzido às fls. 68/75, com juízo de retratação realizado às fls. 99/104, proferido
pela 3a Câmara de Direito Público nos autos de ação condenatória movida pelo ora
réu (proc. no 1007134-13.2014.8.26.0506 fls. 11/43), cujo relatório adoto, que, em
virtude do julgado proferido na ação direta de inconstitucionalidade estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9221852-31.2009.8.26.0000(1) (vide fls. 68/75 e 99/104), manteve a parcial
procedência dos pedidos formulados para condenar o autor desta ação rescisória a
pagar “férias acrescidas de um terço, 13o salário, além dos adicionais de insalubridade e local
de exercício, referentes ao cargo de policial militar, relativos ao período trabalhado”, valores
esses que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora a partir da citação, reconhecendo-se, também, o vínculo estatutário do ora réu.
Em razão da sucumbência recíproca, o V. Juízo de primeiro grau compensou os
honorários advocatícios, nos termos do CPC/73, sem modificações perante a segunda
instância.
Alega o autor, objetivando a rescisão do V. Aresto,
transitado em julgado em 26.10.2018 (fl. 107), em síntese, que: (a) o V. Acórdão
rescindendo concedeu ao réu direitos remuneratórios e previdenciários em
desconformidade com o entendimento vinculante firmado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.173/DF (ADI no 4.173/DF), julgada em 19.12.2018, e
transitada em julgado em 16.03.2019(2); (b) somente dispõe da presente via rescisória,
fundada no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, já interpretado pelo Excelso STF na ADI no
2.418/DF(3), para rescindir o título judicial de fls. 68/75, parcialmente retratado às fls.
99/104, que não atendeu aos preceitos da Lei Federal no 10.029/2000, que
parametrizou a possibilidade de contratação dos soldados temporários, e estruturou
regras remuneratórias e previdenciárias de caráter geral, de observância obrigatória
pelos Estados conforme restou definido na ADI no 5.163/GO(4) , e que neste Estado
de São Paulo foram observadas pela Lei Estadual no 11.064/2002, que instituiu na
Polícia Militar do Estado de São Paulo o Serviço Auxiliar Voluntário, em obediência
àqueles parâmetros gerais (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF); e, por fim, (c) o Excelso
STF, por meio da ADI no 4.173/DF, reconheceu a constitucionalidade, em sede de
controle concentrado e efeito vinculante, da Lei Federal no 10.029/2000, que
estabeleceu “como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza
indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins” (fl. 08),
em confronto com o decidido no V. Aresto rescindendo.
(1) TJSP, ADI no 9221852-31.2009.8.26.0000
175.199-0/0-00, rel. Des. A. C. MATHIAS COLTRO,
Órgão Especial, julgado em 05.08.2009.
(2) STF, ADI no 4.173/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2018.
(3) STF, ADI no 2.418/DF, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016.
(4) STF, ADI no 5.163/GO, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante das razões expendidas, alega o autor a presença
dos pressupostos autorizadores (i) da probabilidade do direito (fumus boni juris), em
razão do descompasso entre o título judicial rescindendo (fls. 68/75 e 99/105) e a Lei
Federal no 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI no 4.173/DF;
e (ii) do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em
razão de o V. Acórdão rescindendo ser objeto de pedido de cumprimento definitivo de
sentença (proc. no 0036323-14.2018.8.26.0506), cujo ofício requisitório já foi
determinado
pelo
Juízo
da
origem
(fl.
41
do
incidente
no
0036323-14.2018.8.26.0506/00001), contando, inclusive, com a autorização do
Presidente do Tribunal (fl. 49 do incidente mencionado); razões pelas quais pede a
concessão de tutela provisória, para suspender o eventual levantamento de valores
decorrentes do precatório autorizado pelo TJSP.
A tutela provisória (art. 969 do CPC) foi concedida ao
autor (fls. 109/111), tendo o réu tempestivamente oferecido contestação (fls. 122/124).
Embora devidamente intimado (fls. 125/126), não houve
oferta de réplica pelo autor “ESTADO DE SÃO PAULO” (fls. 127).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento solidificado pela coisa
julgada (art. 5o da CF, c.c. arts. 502, 503, 505, 506 e 508, do CPC), o pedido
formulado pelo ESTADO DE SÃO PAULO, na presente ação rescisória (fls. 01/10),
deve ser julgado procedente (arts. 535, §§ 5o e 8o, e 966, V, do CPC), para o fim de
rescindir o V. Acórdão de fls. 67/75, retratado pela 3a Câmara às fls. 99/104 no
tocante aos juros e correção monetária, transitado em julgado em 26.10.2018 (fl. 107),
nos autos de ação movida pelo ora réu RODRIGO BATISTA DA SILVA (proc. no
1007134-13.2014.8.26.0506), bem como para julgar improcedentes os pedidos
originários (art. 968, I, in fine, do CPC), extinguindo-se os feitos com resolução do
mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Segundo as cópias da petição inicial (fls. 11/43), o réu
ajuizou ação de cobrança contra o autor ESTADO DE SÃO PAULO, alegando haver
sido admitido na Polícia Militar do Estado de São Paulo, após superar processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seletivo, na função de soldado temporário, com fundamento no art. 1o da Lei Estadual
no 11.064/2002(5), que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário, exercendo as mesmas
funções dos policiais efetivos, e submetendo-se a todas às normas aplicáveis aos
demais integrantes da Polícia Militar, mas sem o reconhecimento de vínculo
trabalhista (CLT, art. 3o(6)). Pelo exercício de sua função, recebia apenas a quantia
mensal correspondente a 2 (dois) salários mínimos, mas não os benefícios pagos aos
demais policiais efetivos, razão pela qual pediu a declaração, em sede de controle
difuso, da inconstitucionalidade do do art. 6o, §2o, da Lei no 10.029/2000, e do art. 11,
caput, da Lei Estadual no 11.064/2002, bem como o apostilamento dos seus direitos
(i) à percepção de “férias [...] além de serem acrescidas de 1/3 (um terço) [...] 13o salário [...]
e de todas as parcelas do adicional de insalubridade e adicional local de exercício que o autor
deixou de perceber durante o período que prestou serviços para o Estado”; e (ii) ao cômputo
dos dias trabalhados na Polícia Militar “para todos os fins legais e previdenciários” (fl. 41).
Após a regular tramitação daquele feito, foi proferida a r.
sentença de parcial procedência dos pedidos da réu (fls. 59/65), tendo a 3a Câmara,
por ocasião de apelação e remessa necessária, mantido o teor da sentença no
tocante à parcial procedência dos pedidos da ação originária (67/75), com alteração
apenas do consectários legais em posterior Juízo de Retratação (fls. 99/104), assim
asseverando o colegiado especificamente sobre as matérias discutidas nesta ação
rescisória (fls. 70 e seguintes):
“A contratação do autor se deu com base nas leis 11.064/2002
(estadual) e 10.029/2000 (federal) para atuar como soldado PM
temporário na prestação de serviço auxiliar voluntário à Polícia
Militar paulista, por meio do programa denominado SAV.
Referidas leis permitiram a prestação voluntária de serviços
(5) Lei Estadual no 11.064/2002, Art. 1o. Fica instituído na Polícia Militar do Estado, nos termos da Lei
federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as condições
previstas nesta lei. Parágrafo único. O voluntário que ingressar no serviço de que trata esta lei será
denominado Soldado PM Temporário e estará sujeito, no que couber, às normas aplicáveis aos
integrantes da Polícia Militar. Em relação à Lei Estadual no 11.064/2002, foram estabelecidas, ainda,
instruções complementares por meio da Portaria do Comandante (Cmt) Geral (G) da Polícia Militar
PM1-1/02/04.
(6) CLT, Art. 3o. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e defesa civil
nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados e do Distrito Federal, com os voluntários recebendo
auxílio mensal, sem que tal implicasse vínculo empregatício, e
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.
Ambas as leis foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão
Especial
deste
Tribunal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade de Lei no 9221852-31.2009.8.26.0000, por
criarem nova forma de admissão e remuneração de servidores
públicos não prevista na Constituição Federal, além de ferir
direitos
sociais
e
constitucionalmente
previstos:
[...]
Considerando que o autor desempenhou as funções de
soldado temporário, sob rígida jornada de trabalho, em
atividade típicas da corporação, com subordinação às mesmas
regras dos policiais efetivos, faz jus ao mesmo tratamento
àqueles dispensado. Inegável, portanto, que o tratamento
conferido aos policiais militares efetivos, no tocante às
vantagens pecuniárias deve, também, ser outorgado ao autor,
fazendo jus, com isso, a receber as respectivas verbas, tais
como Adicional de Local de Exercício (ALE) e insalubridade,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...] Em
relação aos pedidos de pagamento do 13o salário e das férias
proporcionais, o artigo 39, § 3o, da Constituição assim dispõe:
[...] Outrossim, está sedimentado o entendimento de que a
Constituição não faz distinção entre os diversos trabalhadores.
[...] Portanto, o autor faz jus, pelo período trabalhado, ao
percebimento das férias acrescidas de um terço, 13o salário,
além dos adicionais de insalubridade e local de exercício,
referentes ao cargo de policial militar, relativos ao período
trabalhado. Quanto ao vínculo estatutário, este também há de
ser reconhecido, ainda que temporário, uma vez que o ingresso
da apelante se deu por processo seletivo, nos termos da
jurisprudência abaixo colacionada: [...] Reconhecendo-se o
vínculo estatuário, não há que se falar em incompetência para o
julgamento
de
matéria
previdenciário,
pois
os
direitos
previdenciários em questão não se referem ao RGPS.
Ademais, do exposto acima, com razão o apelado, ao pedir que
sejam reconhecidos os direitos aos adicionais relatados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, uma vez que fazem jus a todas as verbas pagas ao PM
efetivo”.
O V. Aresto proferido pela 3a Câmara (fls. 67/75),
retratado apenas no tocante aos consectários legais pelo mesmo órgão fracionário
(fls. 98/104), transitado em julgado em 26.10.2018 (fl. 107), fundou-se na declaração
de inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 e da Lei Estadual no
11.064/2002, por violação ao art. 37, I, II e IX, da CF, em sede de controle difuso e
concreto de constitucionalidade, sem efeitos erga omnes, pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal (TJSP, Inc. Inconst. no 9221852-31.2009.8.26.0000
antigo no 175.199-0/0-00, rel. Des. A. C. MATHIAS COLTRO, Órgão Especial,
julgado em 05.08.2009), pela qual ficou assim estabelecido (art. 927, V, do CPC)(7):
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEI FEDERAL 10.029/2000 E
LEI
ESTADUAL
11.064/2002
QUE
DISCIPLINAM
A
CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA
AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS

INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES
FORMA DE
ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

ENTENDIMENTO

SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR
CONTRATAÇÃO QUE, ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O
PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES
DESEMPENHADAS
POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO
PERMANENTES

INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA”.
Onde se lê: “Por
primeiro e relativamente à Lei no 10.029/00, foi ajuizada, em
27.11.08, pelo Conselho Federal da OAB ação direta de
inconstitucionalidade perante o Colendo Supremo Tribunal
(7) CPC, Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, autuada sob o no 4173 e distribuída ao eminente Min.
Carlos Brito, pendendo ainda de julgamento o pedido de
cautelar, conforme informações de andamento colhidas no sítio
do Pretório. (...)
Ora, como corretamente alinhavado pelo douto Professor José
Afonso, a lei em questão criou uma nova forma de admissão no
serviço público, que não se encontra em consonância com o
previsto no artigo 37, I, II e IX, da Constituição da República, e,
portanto, revela-se inconstitucional.
Nunca é demais lembrar que, como regra geral, o acesso aos
cargos, empregos públicos, e funções públicas exige prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.
Já para os chamados cargos em comissão, a admissão pode
se dar, sem a exigência do concurso público, de forma livre,
observada, contudo, os percentuais mínimos destinados aos
servidores de carreira, tal qual estipulado em lei, além de
vedada a prática multissecular do chamado nepotismo. Tais
cargos, no entanto, são destinados às atribuições de chefia e
assessoramento.
De todo modo, a admissão de voluntários não encontra
respaldo constitucional.
Além disso, e com vistas a contornar esta dificuldade, a lei criou
outra, qual seja a de prever o pagamento de auxílio mensal,
como forma de indenização e, de indenização, como visto, não
se trata. A remuneração paga, de outro lado, não observa
nenhum dos requisitos, nem critérios para a remuneração do
restante do pessoal.
Não bastasse isso, a lei em tela usurpou competência cometida
aos Estados relativamente à admissão de servidores civis para
o exercício de funções administrativas nas Polícias Militares e
nos Corpos de Bombeiros. (...)
Passa-se, nesse momento, ao exame da Lei no 11.064/02, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo. (...)
Por meio da Portaria PM1-1/02/04, do Comandante Geral da
Polícia Militar, foram estabelecidas instruções complementares
à referida lei, sendo que no artigo 21, estabelece as atividades
a serem desenvolvidas pelos temporários, incluindo-se, a
guarda de quartel e de outras instalações estaduais (inciso XI).
É de se ver que pende de julgamento no Excelso Pretório a ADI
4059/PA, ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB, que tem por objeto a Lei 7.103, de 12.02.2008, do
Estado do Pará, cujo teor é muito semelhante ao da Lei
Paulista, regulamentada pela Portaria supra, como se pode ver
adiante: (...)
Não é demais lembrar, como adverte Ingo Wolfgang Sarlet, que
os chamados direitos sociais constituem também direitos
fundamentais, na ordem constitucional pátria e, portanto, a eles
deve ser assegurada a máxima eficácia e efetividade.
Demais disso e repita-se, há nítida violação da norma inserta
no artigo 37, IX, da Constituição da República, autorizadora da
contratação de servidores por tempo determinado, a fim de
atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, na medida em que a função exercida por policiais
militares não pode ser tida como temporária, mas, ao contrário,
é daquelas típicas e perenes do Estado, sendo imprescindível a
realização do concurso público. (...)
Por fim, o que se verifica das leis em questão, mormente da lei
estadual, é simplesmente a burla à Constituição com a
supressão de direitos sociais, porquanto, de voluntários, os
soldados da polícia militar contratados nos termos de tal
legislação não têm nada, sendo, apenas e tão somente,
temporários, aliás como a própria lei os chama: Sd PM
temporário.
Destarte, reputam-
se inconstitucionais a Lei Federal 10.029/2000 e a Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.064/2002”
(TJSP,
Inc.
Inconst.
no
9221852-31.2009.8.26.0000
antigo no 175.199-0/0-00, rel.
Des. A. C. MATHIAS COLTRO, Órgão Especial, julgado em
05.08.2009) (g.n.).
Nesta altura, não é despiciendo destacar, como
advertem NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“O
controle
concreto é feito em cada caso levado ao Poder Judiciário,
tendo a inconstitucionalidade da lei como causa de pedir, isto é,
fundamento do pedido, mas nunca o pedido em sentido estrito.
A decisão judicial que proclamar ser inconstitucional a lei fará
coisa julgada apenas entre as partes e, ainda assim, não fará
coisa julgada sobre a questão constitucional (CPC 504). Na
verdade, o juiz não declara inconstitucional a lei principaliter,
mas reconhecendo-a como tal incidentalmente (incidenter
tantum), deixa de aplicá-la. Quando proclamada in concreto,
mas pelo STF, este remeterá o acórdão ao Senado Federal,
que emitirá resolução suspendendo a execução da lei no País
(CF 52 X). (...) Só a decisão do STF em ADIn (controle
concentrado, abstrato) faz coisa julgada erga omnes, tem
eficácia vinculante e retira da lei declarada inconstitucional a
sua eficácia em todo o território nacional”(8) (g.n.).
Entretanto, alguns meses após o trânsito em julgado do
título judicial rescindendo (ocorrido em 26.10.2018 fl. 107), analisando a Lei Federal
no 10.029/2000, em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade
(8) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Constituição Federal Comentada e
Legislação Constitucional, 3a ed. em e-book baseada na 7a ed. impressa, SP: Thomson Reuters
Brasil, 2019, nota 17 ao art. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 102, I, “a”, da CF)(9), com efeitos erga omnes e vinculante (art. 102, § 2o, da
CF)(10), o Excelso STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no 4.173/DF,
cujo r. decisum transitou em julgado em 16.03.2019, nos seguintes termos:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
LEI
FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS
GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO
XXI E 144, § 7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de
competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um
Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a
presença do Princípio da Predominância do Interesse,
estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos
entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar
maior centralização de poder, principalmente na própria União
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos
Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A
Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
(9) CF, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe: I processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal (g.n.).
(10) CF, Art. 102. << omissis >> § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi
editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22,
XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a
Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de
quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão
'e menores de vinte e três anos', constante do inciso I do art. 3o
da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4.
Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito
ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória
'destinado ao custeio das despesas necessárias à execução
dos serviços a que se refere essa lei' (art. 6o), sem a
configuração de 'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim', em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição
Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente”.
Onde se lê: “No presente caso, o requerente sustenta, de início,
que, 'ao estabelecer normas gerais para a prestação voluntária
e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiro Militares, a Lei no
10.029/2000
invade
a
competência
legislativa
constitucionalmente atribuída aos Estados'.
A matéria discutida nos presentes autos foi objeto de análise
por esta CORTE quando do julgamento da medida cautelar na
ADI 3.774, de relatoria do Ministro JOAQUIM BARBOSA (DJe
de 11/5/2007). Tal ação direta foi ajuizada pelo Procurador-
Geral da República em face dos incisos I e II do art. 5o da Lei
430/2004 do Estado de Roraima, que institui o serviço auxiliar
voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar
estaduais e impõe, como condição para ingresso nesse serviço,
que o candidato seja maior de dezoito e menor de trinta e cinco
anos,
conteúdo
normativo,
portanto,
semelhante
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionado na presente Ação Direta. Naquela oportunidade,
esta CORTE entendeu que, em princípio, o legislador estadual
não teria usurpado a competência da União para legislar sobre
normas gerais atinentes às Polícias Militares e aos Corpos de
Bombeiros Militares (CF, art. 22, XXI).
Em julgado mais recente (ADI 5.163/GO, Rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal
Pleno,
DJe
de
18/5/2015),
foi
apreciada
a
constitucionalidade de lei estadual (Lei 17.882/2000 do Estado
de Goiás), de conteúdo semelhante ao da norma impugnada
nesta Ação Direta e cuja validade foi questionada justamente
em vista da competência exercitada pela União por meio da Lei
Federal 10.029/2000. O Plenário desta CORTE decidiu que a
'Lei no 10.029, de 20 de outubro de 2000, foi editada, (...), para
trazer ao mundo jurídico os parâmetros de organização de
serviço voluntário nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares', possuindo caráter nacional, na forma do art. 22, XXI,
da CF.
Com efeito, a União, ao editar a Lei 10.029/2000, ao contrário
do que sustentado pelo requerente, simplesmente atuou no uso
das atribuições postas nos arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da
Constituição
Federal,
estabelecendo
'normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e
mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros
militares' e 'a lei disciplinará a organização e o funcionamento
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a
garantir a eficiência de suas atividades'.
Assim, a norma em questão não invade a competência dos
Estados-Membros, na linha dos precedentes citados. (...)
Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas
com a sistemática constitucional relativa ao provimento de
cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares
(art. 37, I, II e IX, da CF).
No ponto, o art. 6o da legislação impugnada dispõe que os
voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza indenizatória 'destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei',
não havendo que se falar em 'vínculo empregatício' ou em
'obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim' em
decorrência da relação jurídica constituída (§ 2o).
Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente
trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e
funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais
específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza
eminentemente
diversa
daquela
disciplinada
pela
Lei
10.029/2000.
Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta
CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no
sentido de que 'a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto
instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por
meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as
funções
administrativas
para
trabalhos
voluntários
(Lei
10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma
divergente de provimento'.
Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a
criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre
administrados e Administração Pública, valendo lembrar a
existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente
semelhante ao da norma ora impugnada
tratando da
prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito
da Administração Pública , cujo vínculo jurídico gerado não foi
objeto de qualquer tipo de questionamento.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na presente ação direta, unicamente para
declarar a inconstitucionalidade da expressão 'e menores de
vinte e três anos', constante no inciso I do art. 3o da Lei
10.029/2000” (STF, ADI no 4.173/DF, rel. Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em virtude da situação narrada, o autor ESTADO DE
SÃO PAULO propôs a presente ação rescisória (fls. 01/10), cujo pedido comporta
acolhimento, em razão da superveniente declaração de constitucionalidade dos
dispositivos da Lei Federal no 10.029/2000, frente ao disposto no art. 37, incs. I, II e
IX, da CF excetuada a expressão referente à limitação etária contida na disposição
do art. 3o, I, declarada inconstitucional
, conforme restou decidido na ADI no
4.173/DF pelo Excelso STF, visto que a Lei Estadual no 11.064/2002, que instituiu, no
âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário, em
obediência aos parâmetros gerais definidos pela Lei Federal no 10.029/2000 que a
sustenta, editada dentro dos limites da competência da União (CF, arts. 22, XXI, e
144, § 7o), consequentemente, também não padece de inconstitucionalidade.
Preceitua o art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, que:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...)
III inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
[...]
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo
tido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso. [...]
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo
prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Supremo Tribunal Federal (g.n.).
Na presente hipótese, a despeito de o r. julgado
rescindendo não se fundar em lei considerada inconstitucional pelo Excelso STF, mas,
diferentemente, haver baseado o seu resultado em inocorrentes inconstitucionalidades
de leis afastadas pelo Excelso Pretório
a Lei Federal no 10.029/2000, cuja
constitucionalidade foi expressamente reconhecida em sede de controle concentrado
e abstrato (STF, ADI no 4.173/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 19.12.2018); bem como a Lei Estadual no 11.064/2002, cuja
constitucionalidade é reflexa, e decorre logicamente da higidez da anterior lei federal,
visto que editada em franca observância aos parâmetros gerais que aquela havia
delineado , os §§ 5o e 8o, do art. 535, do CPC, bem fundamentam a pretensão do
autor:
L
ei Federal no 10.029/2000
L
ei Estadual no 11.064/2002
Art. 1o. Os Estados e o Distrito Federal
poderão instituir a prestação voluntária de
serviços
administrativos
e
de
serviços
auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, observadas as disposições desta
Lei.
Art. 1o. Fica instituído na Polícia Militar do
Estado, nos termos da Lei federal no 10.029,
de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar
Voluntário, obedecidas as condições previstas
nesta lei.
Art. 6o. Os voluntários admitidos fazem jus
ao recebimento de auxílio mensal, de
natureza jurídica indenizatória, a ser fixado
pelos Estados e pelo Distrito Federal,
destinado
ao
custeio
das
despesas
necessárias à execução dos serviços a que
se refere esta Lei.
§ 1o O auxílio mensal a que se refere este
Art.
8o.
São
direitos
do
Soldado
PM
Temporário:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo não poderá exceder dois salários
mínimos.
II
auxílio mensal equivalente a 2 (dois)
salários mínimos.
Art. 6o. << omissis >> (...)
§ 2o A prestação voluntária dos serviços não
gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Art. 11. A prestação do Serviço Auxiliar
Voluntário não gera vínculo empregatício, nem
obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim.
Sendo
assim,
fulminada
a
declaração
de
inconstitucionalidade anteriormente reconhecida pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal (TJSP, Inc. Inconst. no 9221852-31.2009.8.26.0000
antigo no
175.199-0/0-00, rel. Des. A. C. MATHIAS COLTRO, Órgão Especial, julgado em
05.08.2009), acompanhada pelo julgamento do IRDR, cadastrado sob Tema no 02,
deste Egrégio Tribunal (TJSP, IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, rel. Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, Turma Especial
Direito Público, Tema no 02,
julgado em 30.06.2017), transitado em 21.02.2018
muito embora, atualmente,
esteja pendente de análise um pedido de revisão (art. 986 do CPC)(11) , em razão da
superveniente declaração de constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 (art.
535, § 8o, do CPC), em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade (STF,
ADI no 4.173/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
19.12.2018), que, consequente e logicamente enseja o reconhecimento da
constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/2002, é de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido do autor (art. 927, I, do CPC)(12), devendo, por isso, ser
rescindido o Aresto de fls. 67/75 retratado às fls. 98/104.
Nesta altura, não se ignora o posicionamento que vem
sendo adotado em diversos precedentes recentes, tratando desta mesma questão,
(11) CPC, Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício
ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.
(12) CPC, Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em diversas outras ações promovidas pelo autor neste Egrégio Tribunal(13), no sentido
de afastar a pretensão rescindenda em razão do reconhecimento da ausência de
dissonância entre a declaração de constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000
(STF, ADI no 4.173/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 19.12.2018) que, de fato, não analisou especificamente a Lei Estadual
no 11.064/2002, tampouco a questão inerente aos direitos sociais previstos no art. 7o,
da CF , como aconteceu no julgamento tomado no IRDR (TJSP, IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, Turma Especial

Direito Público, Tema no 02, julgado em 30.06.2017).
(13) E.g.: TJSP, Ação Rescisória no 3002139-10.2019.8.26.0000, rel. Des. VERA ANGRISANI, 1o Grupo
de Direito Público, julgado em 31.07.2019; TJSP, Ação Rescisória no 3001444-56.2019.8.26.0000,
rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI, 4o Grupo de Direito Público, julgado em 31.07.2019; TJSP,
Ação Rescisória no 2080984-73.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI, 4o Grupo de
Direito Público, julgado em 31.07.2019; TJSP, Ação Rescisória no 3002327-03.2019.8.26.0000, rel.
Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, 1o Grupo de Direito Público, julgado em 30.07.2019;
TJSP, Ação Rescisória no 3001700-96.2019.8.26.0000, rel. Des. AFONSO FARO JR., 5o Grupo de
Direito Público, julgado em 26.07.2019; TJSP, Ação Rescisória no 3001481-83.2019.8.26.0000, rel.
Des. MARIA LAURA TAVARES, 2o Grupo de Direito Público, julgado em 03.07.2019; TJSP, Ação
Rescisória no 2137448-20.2019.8.26.0000, rel. Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, 1o Grupo
de Direito Público, julgado em 03.07.2019; TJSP, Ação Rescisória no 3001761-54.2019.8.26.0000,
rel. Des. RUBENS RIHL, 1o Grupo de Direito Público, julgado em 02.07.2019; TJSP, Ação
Rescisória no 2130851-35.2019.8.26.0000, rel. Des. MARCELO BERTHE, 5a Câmara de Direito
Público, julgado em 28.06.2019; TJSP, Ação Rescisória no 3001546-78.2019.8.26.0000, rel. Des.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, 1o Grupo de Direito Público, julgado em 13.06.2019; TJSP,
Ação Rescisória no 2103336-25.2019.8.26.0000, rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, 1a Câmara
de Direito Público, julgado em 11.06.2019; TJSP, Ação Rescisória no 3001345-86.2019.8.26.0000,
rel. Des. FERREIRA RODRIGUES, 2o Grupo de Direito Público, julgado em 10.06.2019; TJSP, Ação
Rescisória no 3001351-93.2019.8.26.0000, rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES, 4a Câmara de Direito
Público, julgado em 10.06.2019; TJSP, Ação Rescisória no 2096963-75.2019.8.26.0000, rel. Des.
OSVALDO MAGALHÃES, 2o Grupo de Direito Público, julgado em 10.06.2019; TJSP, Ação
Rescisória no 2107832-97.2019.8.26.0000, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, 3o Grupo de Direito
Público, julgado em 03.06.2019; e TJSP, Ação Rescisória no 2076111-30.2019.8.26.0000, rel. Des.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, 1o Grupo de Direito Público, julgado em 17.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, lado outro, também não se desconhece o
posicionamento que já se sedimentou perante ambas as Colendas Turmas do Excelso
STF, acerca das r. decisões que concederam aos soldados temporários as mesmas
vantagens dos policiais efetivos, fundadas tanto na declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/2002 pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal, quanto nas conclusões do IRDR Tema no 02, como se vê
nas seguintes e r. decisões, verbi gratia:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO
TEMPORÁRIO.
LEI
FEDERAL
10.029/2000.
CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal
Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal no
10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos
voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de
natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios,
trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da
Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STF, Segundo AgR em ARE no 967.480/SP, rel. Min.
ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 28.06.2019,
publicado em 05.08.2019) (g.n.);
“Agravo regimental
em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000
e
Lei
estadual
11.064/2002.
Inexistência
de
vínculo
empregatício. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento” (STF, AgR em ARE no 1.013.512/SP,
rel. Min. GILMAR MENDES, 2a Turma, julgado em
14.06.2019, publicado em 24.06.2019) (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(...):
'Soldado Temporário. Lei Estadual no 11.064/2002.
Inconstitucionalidade. Direitos previstos no artigo 7o, VIII,
XVII, XXIII e XXIV, da Constituição Federal. É devido o
ALE, para evitar enriquecimento sem causa. Recurso do
autor provido.'
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (...)
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, 'a',
do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2o; 5o,
II; 37, caput, II, IX e XIII, da Constituição Federal. Defende-se a
constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei
Estadual 11.064/2002.
Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que 'o v. acórdão
recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias,
adicional de insalubridade, 13o salário e adicional de local de
exercício, violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição
Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço
público,
que
se
caracteriza
pela
temporariedade
e
precariedade, afastando forma celetista de admissão, que só
poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo'. (...)
O TJ/SP admitiu o recurso extraordinário. (...)
É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da
apelação, assim asseverou (...):
'(...) Em primeiro lugar, observo que os cálculos da parte
autora não observaram a prescrição quinquenal. A
sentença deve reformada, a fim de ser reconhecido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos postulados em recurso inominado pelo autor.
RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE TRABALHO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS
Em
relação
a
averbação dos períodos passados, a FESP não pode
alegar que não procedeu os descontos em época
própria. A omissão da FESP não pode prejudicar os
autores. É a interpretação do artigo 55, § 3o, da Lei
Federal no 8.212/1991, aqui aplicada analogicamente (...)
ALE Os valores a serem pagos a título de ALE
independem do serviço (administrativo ou externo) Tal
interpretação decorre do texto legal, nos termos da Lei no
689/1992, com a redação dada pela Lei no 1.020/2007
(...) Por fim, o valor do adicional de insalubridade no grau
postulado também deve prevalecer, pois não há valor
alternativo apresentado pela FESP. (...) Diante do
exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor. CONDENO o réu a averbar o tempo
de
trabalho
do
autor,
para
fins
previdenciários.
CONDENO o réu ao pagamento dos benefícios
pleiteados na inicial, considerando as bases de fls. 62,
sendo que os cálculos devem ser retificados para
respeitar a prescrição quinquenal. É possível a retenção
da contribuição previdenciária e de eventual imposto de
renda sobre o valor da condenação. (...)'
Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem,
observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que restou assim
ementada: (...)
O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade
de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais
militares de carreira a servidores contratados com vínculo
temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in
verbis:
'Alega-se também a incompatibilidade das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao
provimento de cargos públicos e à política remuneratória
dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
No ponto, o art. 6o da legislação impugnada dispõe que
os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio
mensal de natureza indenizatória 'destinado ao custeio
das despesas necessárias à execução dos serviços a
que se refere essa lei', não havendo que se falar em
'vínculo empregatício' ou em 'obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim' em decorrência da
relação jurídica constituída (§ 2o).
Os
dispositivos
constitucionais
invocados
pelo
Requerente trazem disciplina jurídica concernente a
cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de
categorias funcionais específicas, as quais constituirão
vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa
daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por
esta CORTE quando do julgamento da citada ADI
5.163/GO, no sentido de que 'a Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e
dos
Territórios,
conquanto
instituições
públicas,
pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso
público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções
administrativas
para
trabalhos
voluntários
(Lei
10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra
forma divergente de provimento'.
Ademais,
a
Constituição
Federal
não
veda
peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de
natureza diversa entre administrados e Administração
Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998,
cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora
impugnada tratando da prestação de serviço voluntário
em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer
tipo de questionamento'.
O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta
Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores
concursados verbas trabalhistas a servidores que foram
efetivamente contratados para a prestação de serviço
temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
declarou a constitucionalidade do art. 6o, § 2o, da Lei Federal
10.029/2000, que atesta a natureza indenizatória do auxílio
mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que
se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter
trabalhista, previdenciário ou afim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o
acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor,
nos termos do art. 21, § 2o, do RISTF” (STF, RE no
1.177.606/SP, rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em
28.05.2019, publicado em 30.05.2019) (g.n.);
“O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi
interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que,
confirmado em sede de embargos de declaração pelo E.
Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
'APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
Soldado PM
Temporário Reconhecimento da Inconstitucionalidade
da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no
11.064/00 pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça Equiparação com os Policiais Militares efetivos
Inaplicabilidade da CLT Devidos as férias, o terço
constitucional, o 13o salário e o ALE
Indevido o
adicional de insalubridade, pois a autora exerce função
administrativa Lei Complementar no 432/85 Recurso
parcialmente provido.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão,
sustentou que o Tribunal 'a quo' teria transgredido preceitos
inscritos na Constituição da República.
Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal
em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema
Corte, ao julgar a ADI 4.173/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão
deduzida pela parte ora recorrente: (...)
Impõe-se referir, por relevante, no que concerne à própria
controvérsia ora suscitada, que o entendimento exposto na
presente decisão tem sido observado em julgamentos
proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.033.344/SP,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO ARE 1.069.595/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX RE 1.177.605/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
'Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar
voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de
constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5.
Negativa de provimento ao agravo regimental' (RE
1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)
O exame da presente causa evidencia que o acórdão
impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz
jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em
referência.
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao
apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso
extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com
entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte
(CPC, art. 932, V, 'b'), em ordem a determinar seja observada a
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. (...)” (STF,
ARE no 1.021.094, rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em
24.05.2019, publicado em 31.05.2019) (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
EX-SOLDADO
TEMPORÁRIO
DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO
AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA
LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
AUSÊNCIA.
ADI
4173/DF.
CONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO,
PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu
recurso extraordinário manejado com arrimo nas alíneas a e d
do permissivo constitucional contra acórdão que assentou, in
verbis:
'POLICIAL MILITAR Soldado PM temporário Pleito de
extensão das verbas devidas aos policiais militares
efetivos Ingresso por processo seletivo Lei Federal no
10.029/00
e
Lei
estadual
no
11.064/02

Inconstitucionalidade reconhecida pelo órgão Especial
desta Corte Direito ao 13o salário, férias remuneradas
acrescidas de 1/3 e adicional de insalubridade

Correção monetária e aos juros moratórios Aplicação
do recente julgamento do Plenário do STF, nas ADIs nos
4.357 e 4.425, em 14 de março de 2013, declarou a
inconstitucionalidade
da
EC
62/2009,
e
por
'arrastamento, do art. 5o da Lei no 11.960/09'. Sentença
de improcedência Recurso provido'. (...)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do
recurso de apelação foram desprovidos. (...)
Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de
repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2o,
5o, II, 37, caput, II, IX e § 2o, e 93, IX, da Constituição Federal.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar
contrarrazões ao recurso extraordinário. (...)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso asseverando que 'os
argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as
conclusões
do
v.
acórdão
combatido
que
contém
fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco
ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional
enunciada'. E arremata frisando que 'sob o pálio da alínea d, o
cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de
origem privilegiado lei local em face da lei federal. Inexistente
tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário'.
(...)
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, afasto o sobrestamento do feito.
O agravo em recurso extraordinário merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise da ADI
4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2019,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado para afastar
o limite de idade previsto no artigo 3o, I, Lei 10.029/2000. Com
efeito, naquela oportunidade fixou-se o entendimento de que a
Lei 10.029/2000 ao estabelecer aos voluntários o direito de
recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem
quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas, previdenciário
ou afins não viola o artigo 37, I, II e IX, Constituição Federal.
Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: (...)
Logo, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao
recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, 13o
salário, bem como do adicional de insalubridade, divergiu da
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da referida ADI.
Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto
no artigo 932, V, CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário (...)” (STF, ARE no 1.079.883/SP, rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 27.03.2019, publicado em 01.04.2019)(14)
(g.n.).
Nos referidos precedentes do Excelso STF, tratando da
mesma questão meritória aqui tratada, mais do que a norma do art. 927, I, do CPC,
em detrimento dos seus demais incisos
em relação aos quais, há respeitáveis
posicionamentos doutrinários que defendem suas inconstitucionalidades(15) , o que
tem prevalecido é a norma constitucional inserta no § 2o do art. 102 da CF, que
determina que “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder
Judiciário” (g.n.).
Inclusive, o julgamento da ADI no 4.137/DF, não se ateve
apenas “à análise da competência legislativa do vínculo jurídico decorrente da prestação de
serviço voluntário ao Poder Público e da sua limitação etária imposta pela mencionada lei”,
visto que, no tocante à competência legislativa, pois, como expressamente restou
anotado no V. Acórdão da ADI no 4.137/DF, em referência àquele julgado, tal questão
já havia sido enfrentada no anterior julgamento da ADI no 5.163/GO, no qual,
conforme já se viu, verificou-se “que afronta o texto maior lei estadual que regule fora das
peculiaridades locais e de sua competência suplementar, atentando contra as normas gerais de
competência da União em manifesta usurpação de competência (CRFB/88, arts. 22, XXI, e 24,
§ 2o)” (STF, ADI no 5.163/GO, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
08.04.2015).
Em verdade, no que precipuamente interessa para o
(14) Neste mesmo sentido, perante o Excelso STF, vide também: STF, AgR em ARE no 1.074.714/SP,
rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 12.06.2019, publicado em 17.06.2019; STF, ARE no
1.197.268/SP, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 30.05.2019, publicado em 04.06.2019; STF, RE
no 1.149.652/SP, rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 24.05.2019, publicado em 31.05.2019;
STF, ARE no 1.204.996/SP, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 20.05.2019, publicado
em 24.05.2019; e STF, ARE no 1.033.345/SP, rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 14.03.2019,
publicado em 18.03.2019.
(15) Vide, e.g.: NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo
Civil Comentado, 3a ed. em e-book baseada na 17a ed. impressa, SP: Thomson Reuters Brasil,
2018, nota 15 ao art. 927.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deslinde desta ação rescisória, no julgamento da ADI no 4.137/DF perante o Excelso
STF, ficou estabelecido que a Lei Federal no 10.029/2000 (art. 6o, §§ 1o e 2o) no que
foi seguida, neste Estado de São Paulo, praticamente ipsis litteris, pela Lei Estadual no
11.064/02 (arts. 8o, II, e 11) , “ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão
direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória”, não excedente (na
redação da lei federal), ou equivalente (na redação da lei estadual) a 2 (dois) salários
mínimos, “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se
refere essa lei' (art. 6o), sem a configuração de 'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim', em decorrência da relação jurídica constituída (art.
6o, § 2o)”, “não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da
natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos” (g.n.).
Nessa conformidade, não é mais possível sustentar,
frente ao decidido na ADI no 4.137/DF, sem inevitável e frontal colisão com o
entendimento vinculativo e erga omnes firmado pela Corte Suprema pátria (CF, art.
102, § 2o), que o posicionamento agasalhado pelo V. Acórdão rescindendo, fundado
no precedente oriundo do Colendo Órgão Especial (TJSP, Inc. Inconst. no
9221852-31.2009.8.26.0000 antigo no 175.199-0/0-00, rel. Des. A. C. MATHIAS
COLTRO, Órgão Especial, julgado em 05.08.2009), não se mantém hígido, razão
que enseja o acolhimento da pretensão inicial manifestada pelo autor, bem como a
improcedência dos pedidos formulados pelo réu no bojo da ação originária,
formulados com fundamento nas inconstitucionalidades da Lei Federal no 10.029/2000
e da Lei Estadual no 11.064/2002, que restaram afastadas pelo entendimento firmado
perante o Excelso STF na ADI no 4.137/DF.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido rescisório
(art. 487, I, do CPC), com fundamento nos arts. 535, §§ 5o e 8o, e 966, V, do CPC,
para rescindir o V. Acórdão retratado às fls. 99/103, proferida pela 3a Câmara de
Direito Público, nos autos de ação no 1007134-13.2014.8.26.0506, cujos pedidos
são ora julgados improcedentes (arts. 487, I, e 968, I, in fine, do CPC), e condeno
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 85, § 8o,
do CPC, observada a gratuidade de justiça que já havia sido concedida ao réu
no feito originário (fl. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS VON ADAMEK
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25956
Ação Rescisória no 2175062-59.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Autor: Estado de São Paulo
Réu: Rodrigo Batista da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de ação rescisória de acórdão, com juízo de retratação,
proferido pela 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal nos autos da ação ordinária
movida pelo ora réu (processo no 1007134-13.2014.8.26.0506), que manteve a parcial
procedência da ação para condenar o Estado de São Paulo ao pagamento de férias,
acrescidas de um terço, 13o salário, adicionais de insalubridade e local de exercício ao
réu, relativos ao período trabalhado como policial militar temporário.
O digno relator sorteado julga a ação procedente, com
fundamento no art. 966, V, do novo Código de Processo Civil CPC, conclusão que,
respeitado o entendimento adotado, ouso divergir, conforme razões de direito a seguir
expostas.
A presente ação rescisória foi ajuizada em razão do decidido
pelo Supremo Tribunal Federal STF nos autos da ADIn. no 4.173-DF, rel. Min.
Alexandre de Morais, julgada em 19/12/2018 e transitada em julgada em março/2019
(em especial fls. 02).
A petição inicial fundamenta a pretensão no art. 535, §§ 5o e 8o,
do novo CPC (em especial fls. 02/04), porém, o art. 535, § 5o, do novo CPC trata da
possibilidade de alegação de inexigibilidade de título judicial em impugnação ao
cumprimento de sentença, e não em sede de ação rescisória.
Considerado tal fundamento jurídico, verifica-se que o acórdão
rescindendo transitou em julgado em outubro/2018 (fls. 107), antes, portanto, do
julgamento e do trânsito em julgado da ADIn. invocada, a impossibilitar a alegação de
inexigibilidade do título judicial em impugnação ao cumprimento se sentença, conforme
o entendimento pacificado pelo mesmo STF no julgamento do RExtr. no 611.503-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 20/09/2018, com repercussão geral (tema no
360), ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:
"São constitucionais as disposições normativas do parágrafo
único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os
correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, §
5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o
primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um
mecanismo
com
eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a
sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja
por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um
sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o
reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha
decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da
sentença exequenda" (com sublinhado meu).
Em resumo, só é possível o manejo dessa via excepcional de
eficácia rescisória (que não está prevista no rol do art. 966 do novo CPC, mas no art.
535 do novo CPC) quando a declaração de constitucionalidade/inconstitucionalidade
for anterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, requisito não
preenchido no caso concreto.
Esse requisito específico é necessário porque “não pode haver
prazo ad aeternum para a ação rescisória” prevista no art. 535 do novo CPC (nessa
direção: Sérgio Serrano Nunes Filho, in Comentários ao Código de Processo Civil:
perspectivas da magistratura/ coordenação Silas Silva Santos et al. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 584, invocando entendimento de Nelson Nery Jr. e
Rosa Nery). Nesse sentido, reconhecendo a impossibilidade do ajuizamento da ação
rescisória excepcional, com fundamento no art. 535 do novo CPC, justamente porque a
declaração de inconstitucionalidade foi posterior ao trânsito em julgado do acórdão
rescindendo: ARes. 2237712-79.2018.8.26.0000, de minha relatoria, j. 11/12/2018.
Diante do julgamento da ADIn. no 4.173-DF, pelo STF, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a matéria aqui alegada apenas permitiria o ajuizamento da ação rescisória com
fundamento no art. 966, V, do novo CPC, considerando que o trânsito em julgado do
acórdão rescindendo ocorreu em outubro/2018 (fls. 107) e a presente demanda foi
ajuizada em agosto/2019 (fls. 01), dentro, portanto, do prazo decadencial de dois anos.
Nessa direção:
“Na hipótese de o STF proferir decisão de
inconstitucionalidade, cujo trânsito em julgado ocorrer depois de transitada em
julgado a decisão que está sendo executada, a Fazenda Pública executada não poderá
alegar a inexequibilidade do título nem a inexigibilidade da obrigação (CPC 535 III),
em virtude do disposto no CPC 535 § 7o. O texto ora comentado autoriza a
rescindibilidade da sentença ou do acórdão exequente (CPC 966 V) no prazo previsto
para o exercício dessa pretensão rescisória 2 anos (CPC 957, caput).” (Nery Junior,
Nelson, in Código de Processo Civil Comentado Nelson Nery Junior, Rosa Maria de
Andrade Nery, 17ed. rev. Atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.
1517, com negrito e sublinhado meus).
Entretanto, a previsão do art. 966, V, do novo CPC, igualmente
não se aplica ao caso concreto, ausente no acórdão rescindendo situação de manifesta
violação a norma jurídica.
Conforme
esclarece
Humberto
Theodoro,
a
“violação
manifesta, referida pelo art. 966, V, do novo Código exprime bem a que se apresenta
frontal e evidente à norma, e não a que decorre apenas de sua interpretação diante da
incidência, sobre determinado quadro fático” (in Curso de Direito Processual Civil
Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal vol. III.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 855, com negrito e sublinhado meus).
No julgamento da ADIn 4.173, o STF, ao analisar a Lei Federal
10.029/2000, reconheceu a possibilidade de disciplina da matéria por lei federal, a
validade da contratação voluntária sem vínculo de emprego e, finalmente, a
inconstitucionalidade do limite de idade previsto na referida norma.
De outra parte, a conclusão alcançada pelo acórdão rescindendo
foi no mesmo sentido do entendimento firmado pela Turma Especial desta Seção de
Direito Público nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 0038758-92.2016.8.26.0000, rel. Des. Sergio Coimbra Schmidt, j. 30/06/2017,
quando fixou a seguinte tese jurídica, após a análise da lei estadual editada a respeito da
matéria:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação
do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados” (com sublinhado meu).
Não se reconheceu, também aqui, a existência de vínculo
trabalhista ou mesmo a inconstitucionalidade da lei estadual 11.064/2002.
Considerou-se, contudo, diante dos termos da lei estadual que
aponta a contratação do que denominou “soldado PM temporário”, estipulando direitos
e deveres e jornada de trabalho de 40 horas, sem plena simetria com a lei federal
mencionada, que naquela relação específica não poderiam ser excluídos alguns direitos
sociais básicos, a saber: décimo terceiro, férias e terço constitucional, bem como
admitiu a contagem de tempo para fins previdenciários, desde que recolhidas as
respectivas contribuições.
São situações distintas e os direitos reconhecidos correspondem
àqueles já afirmados pelo STF, por exemplo, em favor dos ocupantes de cargos eletivos,
igualmente sem vínculo de emprego, no RE 650.898/RS. Relator Min. Roberto Barroso,
j. 01.12.17.
No acórdão da ADIn. invocada (no 4.173-DF) a discussão,
conforme já destacado, limitou-se à competência legislativa e ao vínculo jurídico
estabelecido entre os voluntários e a Administração, ausente análise da lei estadual e
aplicação dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF/88 acima mencionados, por
isso não se reconhece que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica
ou mesmo o próprio julgamento do STF na ADIn, que teve por objeto unicamente a lei
federal.
Por conseguinte, como a inicial da ação rescisória (fls. 01/10)
não se ajusta às hipóteses previstas pelo art. 535, III, §§ 5o e 8o, ou 966, V, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, conclui-se que a peça vestibular é inepta e, sendo assim, deve ser indeferida, nos
termos dos artigos 968, § 3o, e 330, I, do mesmo código.
Ante o exposto, meu voto é pelo indeferimento da petição inicial
e extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do novo
CPC, intimando-se a ré da presente decisão.
Luís Francisco Aguilar Cortez
7o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
29
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
FEF078E
30
34
Declarações
de Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
1006320A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2175062-59.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.